Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-37.2023.8.11.0091
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001208-37.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PAULO LEITE DE FARIAS FILHO - CPF: 029.186.977-70 (ADVOGADO), MICHELLE MOREIRA CALIL - CPF: 096.007.807-06 (ADVOGADO), ANDREA BEZERRA DUARTE DE CARVALHO - CPF: 087.227.047-52 (ADVOGADO), JULIANA DANTAS BORGES - CPF: 055.255.997-08 (ADVOGADO), ANDRE SCHIESARI DE MIRANDA - CPF: 012.941.857-99 (ADVOGADO), LEILA MARCIA NOGUEIRA DA COSTA CAIRES - CPF: 034.062.507-42 (ADVOGADO), HELIO BITTON RODRIGUES - CPF: 990.536.407-20 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA URBANO - CPF: 087.009.947-74 (ADVOGADO), JORGE JUNIOR SODRE DE ARAUJO - CPF: 084.880.357-48 (ADVOGADO), DANIELE GONTIJO BATISTA GASIGLIA - CPF: 120.995.067-79 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - CPF: 082.587.197-26 (ADVOGADO), LIDIANA LIMA GONCALVES - CPF: 061.845.726-79 (APELADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO MEMBRO LESIONADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA LEGAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de seguro
DPVAT
, condenou a seguradora ao pagamento de indenização proporcional ao grau de invalidez da autora, fixando 75% do valor previsto no art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com correção monetária e juros, descontados os valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência, no laudo pericial, de especificação do membro lesionado inviabiliza a aplicação da tabela de invalidez prevista na Lei nº 6.194/74, exigindo complementação da perícia e anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização do seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez e o membro ou órgão afetado, conforme tabela da Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009.

O laudo pericial constatou invalidez permanente parcial incompleta de média intensidade (75%), mas deixou de indicar o membro ou órgão atingido, inviabilizando a correta aplicação da tabela legal.

A sentença limitou-se a fixar indenização em 75% do valor legal, sem quantificação exata nem menção ao membro lesionado, o que compromete a liquidez do julgado.

A Súmula 474 do STJ estabelece que a indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial deve ser paga proporcionalmente ao grau da invalidez e ao membro afetado.

O art. 473, IV, do CPC impõe ao perito a obrigação de responder conclusivamente a todos os quesitos essenciais, o que não ocorreu.

A ausência de indicação do membro lesionado configura omissão relevante, que impede a correta liquidação da sentença e autoriza a complementação da perícia, não incidindo preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o perito judicial complemente o laudo, especificando qual o membro ou órgão afetado pela lesão, com posterior prolação de nova decisão.

Tese de julgamento
:

A indenização do seguro DPVAT deve observar, cumulativamente, o grau da invalidez e o membro ou órgão afetado, conforme tabela legal.

A ausência de especificação do membro lesionado no laudo pericial impede a correta aplicação da tabela de invalidez e compromete a liquidez da sentença.

A complementação da prova pericial é medida necessária e não se sujeita à preclusão, por constituir requisito essencial à formação válida do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, II (com redação da Lei nº 11.945/2009); CPC/2015, art. 473, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ, REsp Repetitivo nº 1.246.432/RS; TJMT,
Ap
nº 108857/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/05/2018; TJMT,
AgR
nº 115330/2015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/08/2015.

R E L A T Ó R I O

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A X LIDIANA LIMA GONÇALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Tra
ta-se de recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por
LIDIANA LIMA GONÇALVES
.

Na sentença recorrida, o magistrado a quo condenou a seguradora ao pagamento de indenização proporcional ao grau de redução funcional no valor de 75% do valor previsto no art. 3º, II, da tabela da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009, subtraídos os valores já pagos pela parte ré, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que houve erro material na sentença ao aplicar incorretamente a tabela de invalidez, uma vez que o laudo pericial não especificou qual o membro lesionado, impossibilitando a correta aplicação da tabela prevista na Lei nº 6.194/74.

Sustenta que a sentença não quantificou o valor da condenação, tornando-se necessária a complementação do laudo pericial para esclarecer qual membro sofreu a lesão.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, para que seja determinada a intimação do perito para esclarecer o membro lesionado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 308940871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de erro material na sentença por não especificar o membro lesionado da parte autora, o que impossibilitaria a correta aplicação da tabela de invalidez prevista na Lei nº 6.194/74.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à apelante.

Com efeito, a Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.945/2009, estabeleceu uma tabela de gradação para o pagamento do seguro DPVAT em casos de invalidez permanente, levando em consideração o membro ou órgão afetado e o grau de comprometimento funcional.

No caso em apreço, o laudo pericial judicial concluiu que a autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta de média intensidade, avaliada em 75%. Contudo, não especificou qual o membro ou órgão afetado pela lesão, elemento essencial para a correta aplicação da tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

A sentença recorrida, por sua vez, limitou-se a condenar a seguradora ao pagamento de indenização proporcional ao grau de redução funcional no valor de 75% do valor previsto no art. 3º, II, da tabela da Lei nº 6.194/74, sem identificar o membro lesionado e sem quantificar o valor da condenação.

Tal omissão impossibilita a correta liquidação da sentença, uma vez que cada membro ou órgão possui um percentual específico na tabela legal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez e ao membro afetado, conforme Súmula
474
do STJ:

"Súmula 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

Apenas para registro, segue
m
o
s
precedente
s
deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA
- LESÃO
CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007
- LIMITE
LEGAL DE
R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS
- APLICAÇÃO
DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA
- RECURSO
NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei.
(
Ap
108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018,
Publicado
no DJE 11/05/2018)

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA
- REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

"
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
(Súmula n.º 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (
AgR
115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015,
Publicado
no DJE 31/08/2015)

Ademais, o art. 473, IV, do CPC estabelece que o laudo pericial deve conter "a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público", o que não ocorreu no presente caso quanto à identificação do membro lesionado.

Assim, para a correta aplicação da tabela de invalidez e consequente liquidação da sentença, faz-se necessária a complementação do laudo pericial para que seja esclarecido qual o membro ou órgão afetado pela lesão sofrida pela autora.

Quanto à alegação da apelada de que a questão estaria acobertada pela preclusão, não merece acolhimento, pois se trata de elemento essencial para a própria formação do título executivo judicial, sem o qual não é possível proceder à liquidação da sentença de forma adequada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja intimado o perito judicial a complementar o laudo, especificando qual o membro ou órgão afetado pela lesão sofrida pela autora, para posterior prolação de nova sentença com a correta aplicação da tabela de invalidez prevista na Lei nº 6.194/74.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025